Tribunal: STJ
Processo: 0017047-80.2019.8.19.0045
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2881035 - RJ (2025/0086134-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: A P F DE O
ADVOGADOS
: EDSON BRASIL DE MATOS NUNES - RJ118534
FERNANDA CHAVES DE CARVALHO - RJ159419
AGRAVADO
: A A P
ADVOGADOS
: GABRIEL MAGALHAES CARVALHO - RJ197254
MARCO ANTÔNIO NARCIZO GOMES - RJ200042
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA
DE BENS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO DOS INCISOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA 284/STF. ART. 492
SÚMULA 211/STJ.
1. Ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens.
2. A falta de indicação dos incisos do
do CPC configura deficiência de
art. 1.022
fundamentação, o que enseja o não conhecimento do recurso especial.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados,
não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
28/10/2025
03/11/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
05 de novembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA52023927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/11/2025 09:43:39
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: 4ee8c7aa-f95c-4a7e-a33a-ebf62f5939f3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2881035 - RJ (2025/0086134-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: A P F DE O
ADVOGADOS
: EDSON BRASIL DE MATOS NUNES - RJ118534
FERNANDA CHAVES DE CARVALHO - RJ159419
AGRAVADO
: A A P
ADVOGADOS
: GABRIEL MAGALHAES CARVALHO - RJ197254
MARCO ANTÔNIO NARCIZO GOMES - RJ200042
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C
PARTILHA DE BENS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO DOS INCISOS DO ART. 1.022 DO CPC.
SÚMULA 284/STF. ART. 492 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA 211/STJ.
1. Ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens.
2. A falta de indicação dos incisos do art. 1.022 do CPC configura deficiência
de fundamentação, o que enseja o não conhecimento do recurso especial.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por A P F De O em face da decisão
da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial.
de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de
Ação:
bens interposta por A P F De O em face de A A P (e-STJ fls. 2-6).
do TJ/RJ julgou parcialmente procedentes os pedidos da
Sentença:
inicial, reconhecendo e declarando extinta a união estável, entre o período de
março de 2012 a outubro de 2013, e partilhando o imóvel adquirido na constância
da união na proporção de 50% para cada parte (e-STJ fls. 240-244).
do TJ/RJ concedeu parcial provimento ao recurso de apelação
Acórdão:
interposto pelo agravado, nos termos da seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA51070900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/10/2025 22:06:39
Código de Controle do Documento: d226875b-94f4-4dff-ba45-5f6922a0e453

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C
PARTILHA DE BENS. SENTENÇA QUE RECONHECEU A UNIÃO ESTÁVEL E
DETERMINOU A PARTILHA DO BEM IMÓVEL. APELO DO RÉU NO SENTIDO DA
IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA DO BEM EM RAZÃO DE SE TRATAR DE IMÓVEL
FINANCIADO. RECURSO DA AUTORA REQUERENDO A PARTILHA DO ALUGUEL
RECEBIDO INTEGRALMENTE PELO RÉU. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA QUE SE
IMPÕE.
AQUISIÇÃO
DE
BEM
IMÓVEL
MEDIANTE
CONTRATAÇÃO
DE
FINANCIAMENTO POR UM DOS CÔNJUGES, QUANDO NÃO QUITADO NA
CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL, QUE AUTORIZA A PARTILHA TÃO SOMENTE DOS
VALORES CORRESPONDENTES ÀS PRESTAÇÕES PAGAS ATÉ A DISSOLUÇÃO DA
UNIÃO ESTÁVEL. RÉU QUE ALEGA ARCAR INTEGRALMENTE COM O PAGAMENTO
DAS PRESTAÇÕES DO FINANCIAMENTO. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO
PAGAMENTO DE ALUGUÉIS QUE DEVE SER DISCUTIDA EM VIA PRÓPRIA. PARCIAL
PROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU E DESPROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA.
(e-STJ fl. 402).

opostos pela parte agravante, foram rejeitados
Embargos de Declaração:
(e-STJ fls. 451-455).
alega violação aos arts. 492 e 1.022 do CPC. A
Recurso especial:
agravante sustenta em seu recurso especial que a decisão do TJ/RJ extrapolou os
limites do pedido formulado pelo recorrido, configurando julgamento
.
extra petita
Argumenta que a decisão é contraditória ao limitar a partilha das prestações do
financiamento ao período da união estável, desconsiderando que o imóvel foi
adquirido com a intenção de futura propriedade conjunta. A agravante também
aponta enriquecimento ilícito do agravado, que teria se beneficiado integralmente
dos valores de aluguel do imóvel (e-STJ fls. 470-479).
o TJ/RJ inadmitiu o recurso, o que
Prévio juízo de admissibilidade:
ensejou a interposição de agravo em recurso especial (e-STJ fls. 488-491).
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial, com base no art. 21-E, V, do RISTJ, por ausência de impugnação dos
seguintes óbices: i) incidência da Súmula 284 do STF e ii) incidência da Súmula 211
do STJ (e-STJ fls. 517-520).
nas razões do presente recurso, a agravante sustenta
Agravo interno:
que a decisão de inadmissibilidade desconsiderou os fundamentos claros e
específicos apresentados no recurso especial. Argumenta que, no tocante ao art.
1.022 do CPC, a petição recursal apontou expressamente omissões e contradições
no acórdão recorrido, não sendo necessária a menção formal ao inciso do
dispositivo. Quanto à violação do art. 492 do CPC, afirma que a matéria foi
devidamente suscitada no recurso especial e nos embargos de declaração opostos
no TJ/RJ (e-STJ fls. 525-531).
Documento eletrônico VDA51070900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/10/2025 22:06:39
Código de Controle do Documento: d226875b-94f4-4dff-ba45-5f6922a0e453

da lavra do i. Subprocurador Geral
Parecer do Ministério Público Federal:
da República Sady d'Assumpção Torres Filho, opina pelo não provimento do agravo
interno (e-STJ fls. 547-553).
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Da violação do art. 1.022 do CPC
Da leitura das razões recursais revela que, quanto à alegação de violação
do art. 1.022 do CPC, o recurso especial está deficientemente fundamentado.
Isso porque, a agravante se limitou a sustentar, genericamente, ofensa
ao supracitado dispositivo legal, sem especificar, contudo, quais incisos teriam sido
contrariados.
Diante disso, a deficiência de fundamentação atrai a incidência da
Súmula 284/STF.

- Da ausência de prequestionamento

O acórdão recorrido faz menção expressa ao art. 492 do CPC, tido como
violado, apesar da oposição de embargos de declaração. Por isso, o julgamento do
recurso especial é inadmissível, tendo em vista a ausência do requisito de
prequestionamento.
Aplica-se, na hipótese, a Súmula 211/STJ.

DISPOSITIVO
Forte nessas razões,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA51070900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/10/2025 22:06:39
Código de Controle do Documento: d226875b-94f4-4dff-ba45-5f6922a0e453

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.881.035 / RJ
Número Registro: 2025/0086134-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00170478020198190045 170478020198190045 202524500404
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A P F DE O
ADVOGADOS : EDSON BRASIL DE MATOS NUNES - RJ118534
FERNANDA CHAVES DE CARVALHO - RJ159419
AGRAVADO
: A A P
ADVOGADOS : GABRIEL MAGALHAES CARVALHO - RJ197254
MARCO ANTÔNIO NARCIZO GOMES - RJ200042
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : A P F DE O
Documento eletrônico VDA52003284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:53:39
Código de Controle do Documento: 3f82f2ff-a55a-4c0a-a88c-374eb263081f

ADVOGADOS : EDSON BRASIL DE MATOS NUNES - RJ118534
FERNANDA CHAVES DE CARVALHO - RJ159419
AGRAVADO
: A A P
ADVOGADOS : GABRIEL MAGALHAES CARVALHO - RJ197254
MARCO ANTÔNIO NARCIZO GOMES - RJ200042
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52003284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:53:39
Código de Controle do Documento: 3f82f2ff-a55a-4c0a-a88c-374eb263081f